Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-45.2018.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000672-45.2018.8.05.0091

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MARTA JUDITH SILVA MATOS ALMEIDA e outros

Advogado(s):LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS RETROATIVAS. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO. PROGRESSÕES E GRATIFICAÇÕES. TEMA 911/STJ. ADI 4167/DF. LEGALIDADE REMUNERATÓRIA. REFLEXOS LIMITADOS À PREVISÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

A sentença observ
ou
corretamente que o piso nacional previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, conforme fixado pelo STF na ADI 4167/DF.

O piso não reestrutura automaticamente toda a carreira, nem repercute em vantagens e gratificações sem previsão legal, nos termos do Tema 911/STJ.

A análise dos contracheques revela que o Município não comprovou o pagamento integral das diferenças nos períodos retroativos fixados, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

As leis municipais anuais previram reajustes com efeitos retroativos, gerando direito às diferenças salariais nos meses anteriores à edição das normas locais.

A legislação municipal estabelece que determinadas vantagens incidem sobre o vencimento básico, o que autoriza apenas reflexos proporcionais das diferenças retroativas, mas não recalculações sobre progressões horizontal e vertical.

Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não houve criação ou extensão de vantagens, mas mera aplicação da legislação municipal e reconhecimento de diferenças legalmente devidas.

O pedido não é genérico, pois a
A
utora delimitou o objeto da demanda e as vantagens discutidas, sendo desnecessária a indicação minuciosa de todos os dispositivos legais.

Não há julgamento
extra petita
, pois a sentença se manteve dentro dos limites dos pedidos e da legislação municipal.

A sentença possui fundamentação suficiente para atender ao art. 93, IX, da CF, e o art. 20 da LINDB não autoriza afastar obrigações legais sob alegação genérica de impacto financeiro.

A Súmula 85/STJ não se aplica para gerar parcelas vincendas, pois as diferenças decorrem de períodos específicos de atraso legislativo, não de relação continuada em curso.

A sucumbência recíproca foi corretamente fixada após a integração dos embargos, conforme o art. 86 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios é devida em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 8000672-45.2018.8.05.0091
, em que figuram, simultaneamente, como
Apelantes e Apelados - MUNICIPIO DE IBICARAI e MARTA JUDITH SILVA MATOS ALMEIDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO a ambos recursos
, mantendo a Sentença em todos os seus fundamentos, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/11